Tribunal: TJES
Processo: 0035086-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035086-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA e outros

APELADO: XENON MEDICAL BIO SISTEMAS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – ANEXAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS
–
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE COMPRA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS -

C
OMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE EMPENHO – MERA IRREGULARIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A apelada pretende receber o crédito no valor de R$ 1.602,29 (um mil, seiscentos e dois reais e vinte e nove centavos), referente a uma ordem de fornecimento de medicamentos enviada para o Hospital em 16/02/2015. O Hospital, por sua vez, sustenta que não foram apresentados os documentos necessários ao devido pagamento, de maneira a respeitar o procedimento insculpido na Lei nº 4.320/1964.

2.
A
parte autora
instruiu a presente ação monitória com a nota fisca
l
acompanhada de comprovante de
r
emessa
aérea/
recebimento
das mercadorias, devidamente assinada pelo recebedor
.
Sobre a questão
,
o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 778.852/RS, entendeu que “
a nota fiscal, acompanhada do respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço, devidamente assinado pelo adquirente, pode servir de prova escrita para aparelhar a ação monitória
”.

3.

Nesse contexto,
e considerando ainda que o Hospital
não nega a contratação e compra dos bens com
a parte autora,
é de se concluir que a empresa
autora/
apelada comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

4.
Quanto à aventada ausência de certidões de regularidade, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, apesar de exigível a regularidade fiscal para a contratação com a Administração, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência (AgInt no RMS 57.203/MT).

5.

A
falta de empenho (e consequentemente, comprovação da liquidação, que constitui uma fase do empenho, procedimentos internos administrativos), configura mera irregularidade imputável unicamente aos agentes públicos, que não possui o condão de desconstituir a obrigação de pagamento.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível interposta
pelo

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 42/43, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração de fls. 68/69, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação monitória ajuizada por
XENON MEDICAL BIO SISTEMAS - EIRELI
rejeitou os embargos dos requeridos e julgou procedente a ação monitória, “
condenando os requeridos/embargantes ao pagamento da quantia de R$1.602,29 (um mil, seiscentos e dois reais e vinte e nove centavos) ao requerente, a ser atualizada com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, a partir da citação
”.

Condenou, ainda, os réus ao pagamento das custas processuais remanescentes, suspendendo a exigibilidade em razão da isenção de que goza a Fazenda Pública, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões recursais acostadas às fls. 70/76, o apelante sustenta, basicamente, que foi desconsiderado pelo d. Juízo a quo o fato de que a parte recorrida não forneceu as certidões negativas de débito que autorizem o pagamento, permanecendo, portanto, uma vedação legal para a última etapa do procedimento financeiro de quitação do débito, pois a Administração Pública não pode efetuar pagamento sem a apresentação das certidões negativas de débitos federal, estadual e municipal, nos termos do art. 29, III da Lei nº 4.320/1964.

Ademais, salienta ainda que a recorrida também não apresentou qualquer documento que demonstre a existência de empenho prévio e a liquidação na forma da Lei nº 4.320/1964, que padroniza as normas orçamentárias e a realização de despesas pela Administração Pública, sendo insuficiente a mera afirmação unilateral da então parte autora de que entregou os produtos e que não houve o pagamento pactuado.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente apelo a fim de que seja reformada a r. sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A apelada pretende receber o crédito no valor de R$ 1.602,29 (um mil, seiscentos e dois reais e vinte e nove centavos), referente a uma ordem de fornecimento de medicamentos enviada para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória em 16/02/2015.

O Hospital, por sua vez, sustenta que não foram apresentados os documentos necessários ao devido pagamento, de maneira a respeitar o procedimento insculpido na Lei nº 4.320/1964.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em verificar se a ausência das certidões de regularidade fiscal e da nota empenho e, portanto, de liquidação é capaz de eximir a obrigação de pagar do ente público que recebeu os medicamentos contratados.

A apelada instruiu a presente ação monitória com as notas fiscais acompanhadas de comprovante de remessa aérea das mercadorias, devidamente assinada pelo recebedor (fls. 13/14 dos autos).

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 778.852/RS, entendeu que “
a nota fiscal, acompanhada do respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço, devidamente assinado pelo adquirente, pode servir de prova escrita para aparelhar a ação monitória
”.

Nesse contexto, e considerando ainda que o Hospital não nega a contratação e compra dos bens com a parte autora, é de se concluir que a empresa autora/apelada comprovou os fatos constitutivos do seu direito, anexando aos autos o título exigido pela norma processual, devendo-se, assim, ser mantido o reconhecimento da dívida e, via de consequência, a condenação do Hospital e do ente público ao pagamento do débito, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Nesse exato sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDADA EM INADIMPLEMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO COM PROVA INEQUÍVOCA A REVELAR A EXISTÊNCIA DE UMA OBRIGAÇÃO. CONVENCIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA DEVIDAMENTE ASSINADOS AMOLDA-SE NO CONCEITO DE PROVA ESCRITA DO ART. 1.102-A DO CPC E HÁBIL A INSTRUIR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR PROVADO. E .RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Requisito para a propositura da ação monitória é a existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que comprove a relação de crédito estabelecida entre as partes e identifique a obrigação exigida. 2. Apelante que desincumbiu do seu ônus probatório, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 3. As notas fiscais e os comprovantes de entrega das mercadorias assinadas pelo ente público são suficientes para embasar monitória e reconhecer o crédito. 4. Ente público que não desincumbiu de provas fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do apelado. 5. Município que não nega a contratação e compra dos bens com a apelante, tendo se limitado a afirmar o não preenchimento dos requisitos para o pagamento. 6. Logo, não vejo como reformar a sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Data: 26/Apr/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0012407-31.2019.8.08.0048 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Prestação de Serviços

Quanto à aventada ausência de certidões de regularidade, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, apesar de exigível a regularidade fiscal para a contratação com a Administração, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência (AgInt no RMS 57.203/MT).

Assim, não se justifica a exigência de regularidade fiscal como motivo da inadimplência do Estado pelas mercadorias cuja transferência da propriedade já foi realizada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ademais, entende a jurisprudência que a falta de empenho (e consequentemente, comprovação da liquidação, que constitui uma fase do empenho, procedimentos internos administrativos), configura mera irregularidade imputável unicamente aos agentes públicos, que não possui o condão de desconstituir a obrigação de pagamento. Veja-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AJUIZAMENTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS FISCAIS E NOTAS EMPENHO SEM ASSINATURA - OUTROS DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CPC, ART. 85, § 3º - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA - MAJORAÇÃO. - A ação monitória se constitui em um procedimento que visa o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, para aqueles que possuem prova escrita, sem eficácia de título executivo, não sendo vedado, pelo ordenamento jurídico pátrio, o seu ajuizamento em desfavor da Fazenda Pública -
É possível uma flexibilização quanto ao cumprimento dos requisitos necessários ao destacamento de verba pública, para fazer valer a verdade concreta dos fatos e evitar o enriquecimento ilícito da Administração, desde que seja cabalmente comprovada pelo contratante a prestação do serviço ou entrega da mercadoria, sem o devido recebimento do valor correspondente
- Embora as notas fiscais e notas de empenho estejam destituídas de assinatura, tendo sido comprovada a real existência do crédito, pela juntada de documento hábil à constatação da efetiva prestação dos serviços, não desconstituído pelo Município, mostra-se imperioso o reconhecimento da procedência da ação monitória - Tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública e sendo possível mensurar no momento o proveito econômico obtido, a verba honorária deve ser fixada nos moldes do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, ou seja, sobre o valor da condenação - O Tribunal, ao julgar recurso, deve proceder à majoração da verba honorária de sucumbência, de forma a remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal. (TJ-MG - AC: 10005170039480001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 23/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITORIA CONTRA FAZENDA PUBLICA. ADMISSIBILIDADE. NOTA DE EMPENHO. I - É perfeitamente admissível que a fazenda pública figure no pelo passivo da ação monitoria ante a inexistência de vedação legal ou incompatibilidade sistemática. II - Não merece reparos a sentença que condena a municipalidade ao pagamento de importância representada pelas notas fiscais juntadas aos autos, já que a mesma não colacionou qualquer tipo de documento que pudesse comprovar suas alegações, sendo que a
falta de nota de empenho configura-se, no caso, como mera irregularidade administrativa, sem o condão de desconstituir a obrigação
. Recurso conhecido, mas improvido. (TJGO; AC 140366-1/188; Rialma; Rel. Des. Ronnie Paes Sandre; DJGO 28/09/2009; Pág. 183).

MONITORIA. PROPOSITURA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM RITO EXECUTIVO ESPECÍFICO SÚMULA Nº 339 DO STJ NESSE SENTIDO. EMBARGOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA CAMBIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. AUTOS INSTRUÍDOS COM NOTAS FISCAIS E CANHOTOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS NELAS RELACIONADOS. ÔNUS DA MUNICIPALIDADE DE DEMONSTRAR QUE ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS NÃO FOI LANÇADA POR NENHUM DOS SEUS FUNCIONÁRIOS. INÉRCIA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO DA INICIAL. IRRELEVÂNCIA DA
AUSÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO (LEI N. 4.320/64). Irregularidade administrativa creditada aos agentes públicos,
inoponível ao cumprimento do contrato por serviços efetivamente prestados pelo fornecedor. Embargos monitórios improcedentes Apelação improvida. (TJSP; APL 990.10.308679-1; Ac. 4834749; Pompéia; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Negrão; Julg. 19/10/2010; DJESP 17/12/2010).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE À CONTRATAÇÃO, EFETUADA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO POR MEIO DE PREGÃO. Autora que se sagrou vencedora no pregão, tendo fornecido medicamentos ao município sem o correspondente pagamento.
Empenho de despesa pública, conforme previsto no artigo 58 da Lei de responsabilidade fiscal, que é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição
. Nesse sentido, ocorre a reserva no orçamento do valor que deverá ser pago. Município que se obrigou ao pagamento dos valores indicados pela autora. Pedidos de medicamentos que também foram devidamente comprovados, além de haver prova da entrega das mercadorias. Há, portanto, prova suficiente de que o município assumiu uma obrigação e iniciou as etapas legais para o pagamento de despesa.
Município que não nega a contratação e compra dos bens com a autora, tendo se limitado a afirmar o não preenchimento dos requisitos para o pagamento
.
Etapas seguintes de liquidação da despesa e ordem de pagamento que dizem respeito a procedimentos internos administrativos da administração pública para que haja o pagamento da despesa e que não interferem na presente demanda.
O fato de a Lei Municipal nº 207/80 exigir a assinatura de dois servidores diz respeito a um procedimento administrativo para a liquidação da despesa, não podendo justificar o não pagamento de uma obrigação que o município já se obrigou previamente. Juros de mora fixados nos termos do item 20.3 do edital, de modo que não merece reforma. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0021931-27.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 06/03/2023; Pág. 728)

Assim, com amparo na documentação comprobatória reunida nos autos, notadamente a nota fiscal e o comprovante de entrega das mercadorias devidamente assinado, não há que se falar em provimento do recurso.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela requerida, ora apelante, para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)